Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700096-24.2022.8.07.0004 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDO: EDGILSON AMORIM DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO A PEDIDO PR DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo. Assim, se os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão a quo, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça e desta Corte, nos contratos de adesão em que há relação de consumo, a aplicação da cláusula compromissória (juízo arbitral) está condicionada à efetiva concordância do consumidor na instauração do litígio. Assim, ajuizamento da ação pelo consumidor, por si só, caracteriza discordância em se submeter ao Juízo arbitral, o que afasta sua obrigatoriedade. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ. 4. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão da construtora de retenção de percentual maior. 5. A taxa de fruição apresenta-se abusiva quando, além de impor valor excessivo (mais três vezes o valor desembolsado pelo consumidor no caso concreto), desconsidera o fato de que o bem vendido trata-se apenas de um terreno, sem qualquer edificação. 6. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, requerendo a fixação de percentual de retenção em 23% (vinte e três por cento) sobre as quantias pagas ou em percentual razoável. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 413 do Código Civil, colacionando julgado do TJMA, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a condenação sucumbencial proporcional (ID 49609099). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 49908996). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada violação aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Ressalta-se que o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor veda, expressamente, a retenção integral das parcelas pagas pelo adquirente, quedando-se silente quanto à possibilidade de retenção de determinado valor a título de indenização pelas despesas experimentadas pela construtora. Com a edição da Súmula supracitada, não restam mais dúvidas acerca da matéria. Assim, na hipótese de a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorrer por culpa (ou por pedido imotivado) do consumidor, haverá o direito de retenção, pelo fornecedor, de parte do valor pago. A esse respeito, o STJ entende ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador. Existem precedentes do STJ afirmando que o percentual máximo que o promitente vendedor poderia reter seria 25% dos valores pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido: STJ. 2a Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012. Em alguns casos, a depender da situação concreta, o promitente vendedor pode comprovar que teve gastos superiores a 25% (STJ. 3a Turma. REsp 1258998/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseveriano, julgado em 18/02/2014). A despeito da previsão jurisprudencial do STJ admitindo o percentual máximo de 25% de retenção sobre o valor pago, valor próximo da pretensão da Ré, esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, sobretudo quando não demonstrada pela construtora situação excepcional que justifique a retenção de valor maior, ainda que haja previsão contratual. (...) No caso em apreço, verifica-se que o sentenciante entendeu por razoável fixar a retenção em 15% dos valores pagos, acima, portanto, do percentual adotado por esta Corte, razão pela qual merece reparos a sentença para reduzir o percentual para 10%, diante da inexistência de situação excepcional que justifique percentual maior.” (ID 47671375) Registre-se que os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, pelo relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a condenação sucumbencial proporcional, bem como em relação ao requerimento de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020